Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701897-83.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: VERIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Reporto-me às contrarrazões ao recurso de apelação de ID 67075373, que noticia o falecimento da autora, ora apelada, VERIA PEREIRA DA SILVA, conforme certidão de óbito de ID 67075374. É a síntese do que interessa. De acordo com o art. 110 c/c art. 313, I e §§ 1o e 2o, II, ambos do CPC, em caso de óbito da parte autora, o processo ficará suspenso e será determinada a intimação de seu espólio, de quem for seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, dentro do prazo assinalado, para que promovam a habilitação nos autos, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.864.552/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Isso posto, com fundamento no art. 689 c/c art. 313, I, § 1o, ambos do CPC, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses visando possibilitar a regularização do polo ativo, em virtude de sucessão decorrente de morte da autora apelada, VERIA PEREIRA DA SILVA. Para tanto, DETERMINO a intimação dos advogados da parte autora para que promovam a habilitação do espólio ou dos seus herdeiros, no prazo assinalado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, consoante disposto no art. 313, I, § 2o, II, do CPC. P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator